Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
3. Verificado o manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.